Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO EM CONDOMÍNIO. DESISTÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. MULTA. 10% DO VALOR DO NEGÓCIO. VANTAGEM EXAGERADA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. MONTANTE PAGO PELO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E EM PARCELA ÚNICA DA DIFERENÇA DOS VALORES DESEMBOLSADOS. SÚMULA N. 543/STJ. RESP N. 1.300.418 REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que decretou a resolução do contrato de compromisso de compra e venda por desistência dos adquirentes, declarou a nulidade da cláusula que fixou a multa em 10% (dez por cento) do valor do contrato e estabeleceu que a penalidade, naquele percentual, incidirá sobre o montante pago e determinou a restituição da diferença da quantia desembolsada ocorra imediatamente em parcela única.
2. Revela-se justa e adequada a revisão judicial para que o percentual da cláusula penal recaia sobre o montante desembolsado no pagamento das parcelas do preço do contrato, porquanto a estipulação dessa base de cálculo encontra ressonância no princípio da razoabilidade, atende ao propósito de indenização de despesas decorrentes da extinção do vínculo obrigacional e evita o enriquecimento sem causa, porque o bem imóvel poderá ser objeto de outro negócio, perspectiva que inviabiliza o desequilíbrio contratual, à luz dos arts. 6°, V, c/c, 51, IV, §1o, III do CDC e do art. 413 do CC.
3. Com a resolução do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, não há que se falar em restituição dos valores pagos parceladamente, mas de uma única vez e imediatamente, consoante o enunciado n. 543 da Súmula do STJ e o precedente firmado no julgamento do REsp n. 1.300.418/SC pela sistemática dos recursos repetitivos.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.